Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Processo : 0735079-24.2023.8.07.0001 DESPACHO Diante de renúncia ao mandato (id. 64829343), intime-se pessoalmente o apelante para regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC (id. 60985015). Retire-se o feito da pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator